Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
DESPACHO Cadastradas as informações sobre a nova representante de PH RESTAURANTE, nada a prover sobre os pedidos constantes na petição de ID. 36641722, que dizem respeito a providências a serem requeridas perante a vara de origem. Inclua-se o processo em pauta. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15